Tribunal: STF
Processo: Rcl 74609
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE CURATELA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Jair Ferreira Moura, em 12.12.2024, contra decisão do juízo da Primeira Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Araçatuba/SP que, no Processo n. 101040-67.2024.8.26.0032, teria descumprido decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF.



O caso



    2. Jair Ferreira Moura afirma-se advogado constituído por Rosane Aparecida Ribeiro da Silva no Processo n. 101040-67.2024.8.26.0032 entre outros, todos relativos à curatela de Rosane.



    Explica que “as ações ingressadas em favor de ROSANE ( processos nºs 1021703-34.2024.8.26.0032 – Ação de Anulação de Ato Jurídico, 1021622- 85.2024.8.26.0032 Ação de Prestação de Contas, 1014598-06.2024.8.26.0032 expedição de alvará para ingresso de Ação de Anulação de Ato Jurídico, 1010410.67.2024.8.26.0032- Levantamento de Curatela) visam tutelar os direitos da mesma” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Noticia ter sido “feita doação de 46% das cotas societárias de uma Industria que fatura bilhões por ano para 3 Irmãos de ROSANE, e, não constou expressamente que havia a dispensa da colação, devendo tal doação ser colacionada para igualar a legítima” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Relata que “o curador de ROSANE teve conhecimento de que a mesma estava tomando providencias judiciais, MANIPULOU ROSANE, fazendo-a enviar-lhe um áudio, narrando que não queria mais este subscritor como seu advogado” e “registrou um boletim de ocorrência junto a delegacia de defesa da Mulher onde foi deferida medidas protetivas em desfavor deste advogado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Acrescenta ter “o Magistrado proibi[do] expressamente o Reclamante de peticionar ou atuar em nome de sua cliente, impedindo-o de exercer regularmente sua função e cerceando o direito de defesa da beneficiaria da medida protetiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o ato ora impugnado contraria diretamente o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI no 1.127/DF, que reafirmou a indispensabilidade do advogado e a inviolabilidade de suas funções para garantir o devido processo legal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DA COMARCA DE ARAÇATUBA-SP, nos autos do processo nº 101040-67.2024.8.26.0032 permitindo ao Reclamante o pleno exercício de sua função como advogado da Sra. ROSANE APARECIDA RIBEIRO DA SILVA” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede “o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional declarando-se a nulidade da decisão judicial impugnada e garantindo-se a autoridade das decisões do STF quanto à ampla defesa e às prerrogativas da advocacia” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



     



    3. O reclamante não junta cópia da decisão apontada como reclamada ou qualquer outro documento referente ao Processo n. 101040-67.2024.8.26.0032. Entretanto, por economia processual, deixo de abrir prazo para que a reclamante emende a petição inicial por se comprovar, de imediato, a inviabilidade jurídico-processual da presente reclamação.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao “proibi[r] expressamente o Reclamante de peticionar ou atuar em nome de sua cliente”, o juízo da Primeira Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Araçatuba/SP teria descumprido decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Em 10.12.2024, o reclamante ajuizou, neste Supremo Tribunal Federal, a Reclamação n. 74.584/SP contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP que, na Medida Protetiva de Urgência n. 1501091-51.2024.8.26.0603, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127.



    Em 11.12.2024, foi negado seguimento à reclamação pelos seguintes fundamentos:



    “4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP, ao manter as medidas protetivas fixadas no Processo n. 1501091-51.2024.8.26.0603, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127.



    5. Na sessão de 17.5.2006, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO ‘JUIZADOS ESPECIAIS’, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI n. 1.127, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.6.2010).



    6. Ao proferir o ato reclamado, o Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da comarca de Araçatuba/SP assentou:



    ‘Em face do arquivamento do inquérito policial, mantenho as medidas protetivas por mais 6 (seis) meses. 



    Findo o prazo, considerar-se-ão revogadas as medidas. 



    Dê-se ciência às partes, salientando-se que o prazo para prorrogação das medidas será contado a partir da intimação da vítima. 



    Após, a vítima poderá formular novo pedido de medida protetiva junto à Delegacia de Polícia, caso seja necessário. 



    Intime-se a vítima, comunique-se a autoridade policial e o IIRGD e, por fim, efetue a exclusão dos dados no sistema V.I.D.A. (Vigilância, Inteligência, Defesa e Ação), da Polícia Militar. 



    Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como mandado de intimação e ofício’ (fl. 1, e-doc. 4).



    7. Não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, na qual este Supremo Tribunal reafirmou a indispensabilidade do advogado à administração da Justiça.



    Na espécie, a autoridade reclamada, analisando a situação concreta, à luz das provas do inquérito, decidiu prorrogar as medidas protetivas antes estabelecidas. A decisão reclamada foi apreciada sob o ângulo da proteção à vítima.



    Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, incabível em reclamação. 



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrada está a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é admissível pela legislação vigente e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes’ (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido’ (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    ‘19. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (DJe 1312.2024).



    8. Jair Ferreira Moura ajuíza, em 12.12.2024, a presente reclamação contra ato do juízo da Primeira Vara de Família e das Sucessões da Comarca de Araçatuba/SP que, em ação de levantamento de curatela, teria proibido o reclamante de atuar em nome de Rosane Aparecida Ribeiro da Silva.



    Na sessão de 17.5.2006, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO ‘JUIZADOS ESPECIAIS’, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (ADI n. 1.127, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 11.6.2010).



    Não se comprova afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, na qual este Supremo Tribunal reafirmou a indispensabilidade do advogado à administração da Justiça.



    Evidente a intenção do reclamante de trazer a este Supremo Tribunal Federal, pela via estreita da reclamação e sob pretexto de descumprimento ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127, decisões que lhe foram desfavoráveis em processos referentes à curatela de incapaz.



    Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes do processo na origem, incabível em reclamação. 



    9. O reclamante pretende fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora